Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706495-49.2020.8.07.0001 APELANTE: FLAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA APELADO: WALID DE MELO PIRES SARIEDINE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por FLAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (id 33061927), que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada em desfavor de WALID MELO PIRES SARIEDINE, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez pode cento) sobre o valor da causa. Em suas razões (id 33061931), narra a apelante que firmou contrato com a parte ré de trespasse de estabelecimento comercial, assumindo o apelado a responsabilidade de transferência da titularidade dos serviços das concessionárias de serviço público CEB e CAESB, o que não foi providenciado, causando prejuízo material no valor de R$ 33.227,91 (trinta e três mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), além de danos morais, em razão da negativação de seu nome. Aduz que, mesmo que a parte ré não faça parte da sociedade que explore o local atualmente, é sua responsabilidade os débitos provenientes do uso de água e de energia elétrica, pois foram assumidos quando firmado o contrato entre as partes. Preparo recolhido (id 33061932/33) Após a apresentação de contrarrazões pela parte apelada (id 33061938), a apelante foi intimada, conforme despacho de id 36328983, para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade, além de suposta violação à dialeticidade alegada pelos recorridos em contrarrazões, permanecendo, entretanto, inerte, conforme certidão de id 36758019. É o breve relatório. Decido. O presente recurso de apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto fora interposto sem observância ao prazo previsto no § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil. Vejamos. Conforme se verifica da consulta ao sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJe), notadamente na aba “expedientes”, a apelante registrou ciência da publicação da r. sentença atacada em 20/01/2022 (quinta-feira), dia, no entanto, que os prazos estão suspensos, por força do estabelecido no art. 1° da Portaria Conjunta n° 120/2019, devendo ser considerada a ciência como registrada no dia 21/01/2022 (sexta-feira) (art. 5°, § 2o, da Lei n° 11.419/2006) e iniciado o prazo recursal em 24/01/2022 (segunda-feira), conforme o disposto no art. 231, V, do CPC, ressaltado o que dispõe o art. 224 do CPC. Ressalta-se que a “ainda que haja publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, se ocorrer a ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considerar-se-á realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem início no primeiro no primeiro dia útil subsequente.” (Acórdão 1255559, 07003221320198070011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o último dia para que a apelante exercitasse o direito de recorrer foi 11/02/2022 (sexta-feira), tendo sido o recurso, entretanto, protocolizado somente no dia 14/02/2022 (id 33061931), portanto, intempestivamente. Registre-se que, devidamente intimada para se manifestar sobre a questão, a ora apelante quedou-se inerte, conforme certidão de id 36758019. Atente-se que o prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada a impossibilidade de praticar o ato, o que, a toda evidência, não ocorreu na hipótese. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, diante de sua intempestividade. Em virtude desse recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator